Tribunal: TCU
Processo: 015.851/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7437/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 (subitens 1.7.1 e 1.72) do Acórdão 1397/2017-TCU-Primeira Câmara ; considerar em implementação as determinações inseridas no subitem 1.7.2 e no item 1.8 do Acórdão 1397/2017-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se que se dê continuidade ao monitoramento do cumprimento integral dos comandos, sem prejuízo de que as instituições prossigam com as medidas administrativas de suas responsabilidades e com o aperfeiçoamento dos seus controles internos; informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 46), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 026.336/2015-4 ). 1. Processo TC- Processo 015.851/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81) 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.